Tribunal: TJPA
Processo: 0834936-31.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834936-31.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

APELADO: RAIMUNDO PINHEIRO ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834936-31.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: RAIMUNDO PINHEIRO ROSA

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS E COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES DOS EMPRÉSTIMOS FORAM RECEBIDOS PELO AUTOR/APELADO EM SUA CONTA BANCÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

RELATÓRIO

al

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834936-31.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: RAIMUNDO PINHEIRO ROSA

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO AGIBANK S.A
em face de sentença do juízo da 11ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por
RAIMUNDO PINHEIRO ROSA

Alega na inicial que foram realizados descontos decorrentes de empréstimos pessoais, os quais não reconhece a contratação. Disse que realizou empréstimo no valor de R$ 1.910,81, tendo ocorrido o desconto acordado de R$ 476,00. Contudo, em julho de 2016 o valor da prestação saltou para R$ 901,14. Afirmou que em setembro de 2016 fora debitados dois descontos , um no valor de R$ 901,14 e outro no valor de R$ 1.119,02. Disse que em dezembro de 2016, foram realizados 03 débitos decorrentes de empréstimos , integralizando o valor de R$ 1.852,30. Mencionou que houve fraude nas contratações mediante se denota das flutuações das prestações mensais. Afirmou que em fevereiro de 2017 foi ao banco para realizar novo empréstimo em substituição aos dois empréstimos anteriores (relativos aos meses de janeiro e outubro de 2016). Mencionou que em março houve desconto de R$ R$886,22, em abril R$ R$901,14 e em maio/2017 foi descontado R$ 891,16. Afirmou que em julho de 2017 contratou novo empréstimo, havendo nos meses subsequentes descontos que não reconhece. Mencionou que em setembro de 2017 contratou novo empréstimo. Afirmou que apesar de ter realizado empréstimo de R$ 4.835,08, , já pagou R$ 19.112,91 e ainda restaria pagamento de R$ 10.044,54. Requereu o termo de quitação pela via judicial, com a devolução em dobro de todos os valores cobrados e pagos indevidamente, cumulado com pedido indenizatório por danos morais.

Contestação - id n. 11522807 - Pág. 1-8, afirmando a AGIPLAN FINANCEIRA S.A. que os contratos foram todos firmados dentro da legalidade e anuência do autor. Disse que vários empréstimos foram realizados, tendo o objetivo de saldar emprestimos anteriores, cita os seguintes empréstimos: 1. Contrato 0000902020: firmado em 29/01/2016, no valor total de R$ 2.101,75, a ser pago em 12 parcelas de R$ 476,32; 2. Contrato 0000995492: firmado no dia 06/06/2016, no valor total de R$ 4259,73, a ser pago em 12 parcelas de R$ 901,14, sendo que R$ 2.082,18 foram utilizados para quitação do saldo devedor anterior, tratando-se de um refinanciamento. O saldo remanescente foi depositado em favor do Requerente. 3. Contrato 1210007094: firmado no dia 06/10/2016, no valor total de R$ 4.259,73, a ser pago em 12 parcelas de R$ 901,14, sendo que R$ 3.639,94 foram utilizados para quitação de saldo devedor anterior, tratando-se de um refinanciamento. O saldo remanescente foi depositado em favor do Requerente; 4. Contrato 1210147541: firmado em 08/02/2017, no valor total de R$ 4.332,65, a ser pago em 12 parcelas de R$ 901,14, sendo que R$ 3.725,68 foram utilizados para quitação de saldo devedor anterior, tratando-se de um refinanciamento. Afirma que saldo remanescente foi depositado em favor do Requerente; 5. Contrato 12101462: firmado no dia 08/02/2017, valor total de R$ 654,31, a ser pago em uma única parcela de R$ 1.192,67, tratando-se de um adiantamento de 13º salário; 6. Contrato 1210365546: firmado no dia 16/06/2017, no valor total de R$ 4.589,62, a ser pago em 12 parcelas de R$ 901.14, sendo que R$ 3.822,15 foram utilizados para quitação de saldo devedor anterior, tratando-se de um refinanciamento, afirma que o saldo remanescente foi depositado em favor do Requerente; 7. Contrato 1210544693: firmado no dia 06/09/2017, no valor total de R$ 4.341,30, a ser pago em 12 parcelas de R$ 901,14, sendo que R$ 3.913,48 foram utilizados para quitação de saldo devedor anterior, tratando-se de um refinanciamento. O saldo remanescente foi depositado em favor do Requerente. 8. Contrato 1210545703: firmado em 06/09/2017, no valor total de R$ 649,48, a ser pago em uma única parcela de R$ 1.013,76, tratando-se de um adiantamento de 13º salário. Disse que o banco procedeu com os descontos dos valores devidos, de acordo com os contratos celebrados, não havendo que se falar em devolução, menos ainda em dobro, de qualquer valor à parte autora ou indenização.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

(...) deveria o requerido ter demonstrado a validade dos contratos mencionados, com a veracidade das assinaturas constantes nos mesmos, o que se daria pelo exame grafotécnico; porém, resolveu se manter inerte (Num. 15171711 - Pág. 1).

Destarte, deve o Juízo acolher a tese de fraude contratual e declarar a inexistência os mesmos com a devolução dos valores, (...)

Os danos morais estão configurados, pois os descontos efetuados na conta-salário do autor, indubitavelmente, extrapolaram o mero aborrecimento, (...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) manter, em definitivo, a decisão do evento Num. 2894035; b) Condenar a ré a pagar ao autor, a título de repetição de indébito, na modalidade simples, a restituição de todos os valores descontados nos contracheques do mesmo, relativos aos contratos guerreados, e mencionados nos autos, corrigido pelo INPC-IBGE, a partir de cada desconto, e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação. O valor será apurado em sede de liquidação de sentença; c) condenar, ainda, a ré, a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 7.000, 00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Condeno a demandada em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC.

Inconformada, nas razões da apelação, BANCO AGIBANK S.A alega que seria incabível a condenação ESTAVA CIENTE E ANUIU, que os descontos fossem realizados a qualquer tempo, de acordo com o saldo existente, até ser atingido o valor da parcela vencida ou saldo devedor. Assim, os débitos em conta realizados, não se trataram de nenhuma surpresa para o apelado. Disse que anexou todos os contratos que foram objeto dos descontos questionado pelo apelado, caberia o apelado requerer a perícia grafotécnica, visto que assinaturas dos contratos são idênticas a informada na inicial. Disse que o conjunto probatório dos autos é claro para eximir o apelante de qualquer grau de responsabilidade, seja objetiva ou subjetiva. Requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0834936-31.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO AGIBANK S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR

APELADO: RAIMUNDO PINHEIRO ROSA

ADVOGADO: DENIS MACHADO MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de declarar-se a inexistência da dívida, de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente do autor/ recorrente, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que foram realizados descontos na conta bancária do apelante, que dizem respeito a empréstimo firmado com o Banco Apelado.

No caso em tela, verifica-se que foram firmados vários contratos de empréstimo, os quais o banco trouxe aos autos os termos das respectivas contratações.

Não obstante as alegações da parte autora/ apelada, questionando os valores debitados de sua conta bancária, afirmando que não realizou empréstimos que dessem ensejo a tais descontos, o que se verifica nos autos é que foram firmando os seguintes empréstimo com o banco réu/apelante:
Contrato 0000902020; Contrato 0000995492; Contrato 1210007094; Contrato 121014754; Contrato 1210146421; Contrato 1210365546; Contrato 1210544693; Contrato 1210545703. Então a dívida não tende a diminuir e sim aumentar em razão da quantidade de empréstimos contratados.

Denota-se que os valores decorrentes dos contratos de empréstimos mencionados, foram todos recebidos pelo autor em sua conta bancária, conforme se verifica por meio do EXTRATO BANCÁRIO DO AUTOR/APELADO - ID N. 11522768 - Pág. 2-4. Denota-se que os valores contratados não são os mesmos valores que foram liberados na conta do autor, em razão de se tratarem de empréstimos que renegociaram dívidas anteriores, havendo tal informação nos instrumentos entabulados entre as partes, assim as quantias recebidas pelo autor foram as seguintes:

Contrato 0000902020
; saldo liberado 1.910,81 - 29/01/2016 - comprovado o recebimento via CRED FOR - 29/01/2016

Contrato 0000995492
; saldo liberado 2.082,18 - 06/06/2016 - comprovado o recebimento via CRED AUTOM - 06/06/2016

Contrato 1210007094
; saldo liberado 326,00 - 06/10/2016 - comprovado o recebimento via TED - 07/10/2016

Contrato 1210147541
; saldo liberado 308,18 - 08/02/2017 - comprovado o recebimento via TED - 08/02/2017

Contrato 1210146421
; saldo liberado 640,70 - 08/02/2017 - comprovado o recebimento via TED - 08/02/2017

Contrato 1210365546
; saldo liberado 656,61 - 16/06/2017 - comprovado o recebimento via TED - 16/06/2017

Contrato 1210544693
; saldo liberado 350,52 - 06/09/2017 - comprovado o recebimento via TED - 06/09/2017

Contrato 1210545703
; saldo liberado 642,26 - 06/09/2017 - comprovado o recebimento via TED - 06/09/2017

Portanto, verifica-se
que os contratos de empréstimo foram de fato realizados pela parte autora/recorrida considerando que consta nos autos os devidos instrumentos contratuais, tendo a assinatura do autor, que resta nítido que se trata de assinatura correspondente à que consta em seus documentos pessoais, não tendo, portanto, qualquer vício que macule o negócio jurídico. Além disso, verifica-se que há demonstração de que os valores dos empréstimos foram repassados para o apelado, conforme se denota de seu extrato bancário.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGANDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - BANCO RÉU QUE TROUXE AOS AUTOS O CONTRATO, BEM COMO TODA A DOCUMENTAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, UTILIZADA PARA A CONTRATAÇÃO – PROVA DO RECEBIMENTO DOS VALORES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir a parte autora do dever de produzir prova minimamente condizente com o direito vindicado
.Na espécie, os documentos acostados pelo réu demonstram que o autor celebrou o contrato de empréstimo consignado sub judice, autorizando o desconto das respectivas parcelas em sua conta-corrente, bem ainda que o montante contratado foi disponibilizado pela instituição financeira na conta bancária de titularidade do autor.
Não há como acolher a alegação de falsidade de assinatura invocada pelo postulante, mormente porque, comparando-se as assinaturas apostas na avença com aquelas constantes da procuração e da Carteira de Identidade do autor, denota-se que são idênticas, não havendo que se falar em fraude e/ou falsificação. (TJPR - 9ª C.Cível - 0004123-22.2020.8.16.0098 - Jacarezinho - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 05.06.2022)

(TJ-PR - APL: 00041232220208160098 Jacarezinho 0004123-22.2020.8.16.0098 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 05/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2022)

Assim, incontestável que os empréstimos em questão foram devidamente contratado, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Dessa forma inverte-se o ônus de sucumbência, a ser arcado pela parte autora, ora apelada, pelo que arbitro os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2° do CPC), ficando esta verba em condição suspensiva em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida ao autor (art. 98, §3° do CPC/15.)

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PROVIMENTO , PARA REFORMAR A SENTENÇA julgando improcedente o pedido autoral, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/12/2023